Tribunal: STF
Processo: HC 268672
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do RHC 226.629/ES, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 
Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática do crime de homicídio (art. 121 do Código Penal). 
Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual a Sexta Turma negou provimento, nos termos da seguinte ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CONSUMADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. PARECER ACOLHIDO. 
Recurso em habeas corpus improvido.

Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ao final, requer a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
É o relatório. Decido. 

De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 
As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada da prática ilícita em questão (homicídio), do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública. Conforme destacado pelo Tribunal estadual: 

No caso vertente, trata-se de suposto crime de homicídio contra a vítima Michael Abreu da Silva, de modo que a gravidade concreta da ação delituosa se torna motivação suficiente a autorizar a prisão preventiva, notadamente para assegurar a garantia da ordem pública. Destaco, neste ponto, trecho da denúncia:

De acordo com os elementos investigativos acostados aos autos (id. 76635617), no dia 10 de agosto de 2025, por volta das 02 horas, no Córrego do Rochedo, Zona Rural, Águia Branca, “próximo a igreja católica”, o denunciado RAFAEL ALVES POLEZ matou a vítima MICHAEL ABREU DA SILVA, fato que caracteriza crime do art. 121 do Código Penal Brasileiro. Segundo consta, a PMES se deslocou até o local supracitado e, ao chegar ao endereço, foi verificado que havia um homem caído no chão da cozinha de sua residência, já em óbito, apresentando perfurações na região da cabeça, provocadas por disparos de arma de fogo. Após o isolamento da área, foi feito contato com a esposa da vítima, a Sra. Tatiane Alves Polez, que se encontrava na casa de seu irmão. A mesma apresentava-se emocionalmente abalada e relatou que, na data de ontem, ambos estavam participando de uma confraternização familiar na residência de seu irmão, onde Michael (a vítima) também estava presente. Segundo Tatiane, Michael deixou o local da confraternização sem avisar e tomou destino ignorado. Posteriormente, ela foi informada do ocorrido [...]. 

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado. Nessa toada, embora a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares, o juízo de origem, ao analisar o caso concreto, teve a percepção de que essa seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a preservação da ordem pública [...]. 

Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública: HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016; HC 146.440-AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017, este assim ementado:

[...]
1. A custódia cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concreto do crime, de modo que a prisão preventiva que tem como fundamento o modus operandi encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 141.170-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017, HC 133.745-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07/06/2016 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015. 

Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.
Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se. 
Brasília, 25 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
		      Documento assinado digitalmente